Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. VALIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1 – “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado no 72 da Súmula do STJ).
2 – A constituição em mora do devedor deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Inteligência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 (com a redação dada pela Lei no 13.043/2014).
3 – Não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, ou de nova notificação por via postal, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da insuficiência do endereço fornecido pelo devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este informar endereço em que possa ser localizado e a comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato.
Apelação Cível provida.